Tribunal: CARF
Processo: 10166.007611/2007-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-11

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.007611/2007-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.467 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Recorrente
JOSE CARLOS ARROCHELA TAVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IRPF.
JUROS
DE
MORA.
ATRASO
NO
PAGAMENTO
DE
REMUNERAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DO STF.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n° 855.091/RS, em
sede de repercussão geral (Tema 808) e com aplicação obrigatória no âmbito
deste Conselho, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF, fixou a
tese no sentido de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
JOSE CARLOS ARROCHELA TAVEIRA, contribuinte, pessoa física, já
qualificado nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 3a Turma
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.007611/2007-24
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.467 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.007611/2007-24

da DRJ em Brasília/DF, Acórdão no 03-30.154/2009, às e-fls. 81/89, que julgou procedente a
Notificação de Lançamento concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente
da constatação de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, em relação ao exercício
2005, conforme peça inaugural do feito, às fls. 11/14, e demais documentos que instruem o
processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada nos moldes da legislação de
regência, contra a contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, com os seguinte fato gerador:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 82.644,91 recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 2.459,60.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Brasilia/DF entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Inconformado com a Decisão recorrida. o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, à e-fl. 95/123, procurando demonstrar sua total improcedência, desenvolvendo em
síntese as seguintes razões.
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
Faz digressão sobre fato gerador dos tributos, concluindo que a parcela recebida pela via
judicial não possui natureza indenizatória, não se sujeitando à incidência do IR.
Ressalta que a parcela obtida judicialmente foi paga com 0 objetivo de reparar o atraso
no adimplemento da mesma na época correta, portanto, de cunho estritamente
indenizatório, sem qualquer incidência do IR, haja vista que não houve acréscimo
patrimonial.
Houve apenas reparação de danos, que em nada alterou a sua capacidade contributiva,
ensejando a incidência do IR.
Descontar IR sobre os juros é indevido.
Os juros e correção monetária não são passíveis, pois se revestem de natureza
indenizatória.
(...)
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.467 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.007611/2007-24

Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

DELIMITAÇÃO DA LIDE

Como relato encimado, no procedimento de análise e verificação da
documentação apresentada, a fiscalização constatou os seguintes fatos geradores:

Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis recebidos de PJ com o valor dos
rendimentos declarados pelas fontes pagadoras, em DIRF, constatou-se a omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 82.644,91 (compensado 0
IRRF de R$ 2.459,60), recebidos das fontes pagadoras Banco do Brasil, R$ 81.986,66
(integralmente omitido); Ministério Público da União, CNPJ 26.989.715/0004-55, R$
163.387,13 (omissão de R$ 20,00); e Ministério Público da União, CNPJ
26.989.715/0055-03, R$ 638,25 (integralmente omitido).
Conforme observa-se da impugnação, bem como do Recurso Voluntário, o
contribuinte insurge-se apenas quanto à omissão de rendimentos recebidos do Banco do
Brasil. Portanto, a lide encontra-se limitada à omissão de rendimentos recebidos de forma
acumulada, mais especificamente quanto a incidência ou não do imposto sobre os juros de mora.
Feito os esclarecimentos pertinentes, passamos a analise da matéria controvertida:

MÉRITO
DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE JUROS DE MORA

O contribuinte, em seu recurso, alega tão somente que não incide imposto de
renda sobre os juros moratórios, tendo em vista sua natureza indenizatória.
Como visto, o ponto chave da discussão diz respeito à natureza dos valores
recebidos a título de juros de mora sobre os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente
em virtude de ação judicial trabalhista.
No caso concreto, conforme depreende-se das Planilhas de Cálculo acostadas às e-
fls. 28/36, bem como os demais documentos referentes a ação judicial, consta a informação do
recebimento de juros de mora.
Pois bem!
Despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez que a
Suprema Corte entendeu pelo caráter indenizatório dos juros, não havendo que se falar em
incidência do imposto de renda, senão vejamos:
Em sessão virtual do STF realizada entre os dias 05/03/2021 a 12/03/2021, o
plenário da Corte, no julgamento do RE no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, da
relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu que não incide imposto de renda sobre os juros
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.467 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.007611/2007-24

de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função. Eis a ementa desse julgado:
TEMA 808 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855091):
EMENTA:
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de
renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório.
Danos emergentes. Não incidência.
Diante desse contexto fático, o § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 152, de 3 de maio de 2016, assim estabelece:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Como se vê, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, conforme
decisão definitiva de mérito proferida pelo STF, na sistemática do art. 543-B do Código de
Processo Civil, devendo tal entendimento ser reproduzido no âmbito deste Conselho, nos termos
do art. 62 retro mencionado.
Neste diapasão, tendo em vista a natureza indenizatória dos juros moratórios sobre
os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial trabalhista,
sendo este o único tema em litigio, entendo que deve ser dado provimento ao pleito do
contribuinte.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento sub examine em
dissonância com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para
afastar a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora sobre os rendimentos
acumulados, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 131
DF CARF MF
Original